Tribunal: TJES
Processo: 5001784-41.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-41.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEVI BRANDAO COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001784-41.2025.8.08.0069

RECORRENTE: LEVI BRANDAO COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MARCO INICIAL. REGIME ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. ESCALONAMENTO EM CASCATA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao enquadramento de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 e determinando o pagamento de diferenças remuneratórias relativas exclusivamente ao período de 22/05/2020 a 31/12/2020. O recorrente pretende a reforma do julgado para que o escalonamento de níveis incida sobre o piso salarial fixado para os anos de 2021 e 2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em definir se os valores nominais do piso salarial previstos no art. 3º da LC nº 2.130/2019 admitem a incidência cumulativa de percentuais de progressão de carreira sem previsão legal expressa.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. O art. 3º, III, da LC nº 2.130/2019 estabeleceu o vencimento nominal de R$ 1.550,00 para 2021, valor que se revelou mais benéfico do que o cálculo por níveis sobre a base anterior. 2. A ausência de regra prevendo a cumulação do piso com o escalonamento em cascata impede o Judiciário de ampliar os efeitos financeiros da norma, sob pena de violação à Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 2º e 37, caput, da CF/88; Art. 41 da Lei nº 9.099/95; LC Municipal nº 2.130/2019; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LEVI BRANDAO COSTA em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. A parte autora, ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, sustenta que a municipalidade descumpriu as regras de enquadramento e progressão previstas na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019. Pleiteia diferenças salariais de 2020 a 2022, inclusive com a incidência de progressão sobre o piso salarial nacional de 2021.

O Município apresentou contestação sustentando que o enquadramento funcional do servidor observou estritamente os ditames da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019. Defendeu a ausência de prejuízo ao autor e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu o direito ao enquadramento no Padrão II do dia 23/07/2016 ao dia 23/07/2020, e no Padrão III a partir de 23/07/2020. Quanto aos anos de 2021 e 2022, julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o valor nominal do piso (R$ 1.550,00) fixado em lei era superior e mais vantajoso que o resultado do enquadramento, não havendo previsão para cumulação de ambos.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado. Em suas razões, reitera que o valor de R$ 1.550,00 deve ser considerado apenas como vencimento inicial (Padrão I), devendo sobre ele incidir o escalonamento de 3% por nível. Contrarrazões apresentadas pelo Município pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado. No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, mantenho o benefício ante a comprovação da condição de hipossuficiência da servidora.

A pretensão recursal não merece prosperar. O artigo 3º, inciso III, da LC nº 2.130/2019 estabeleceu de forma objetiva o vencimento de R$ 1.550,00 a partir de janeiro de 2021.

Como bem fundamentado pelo juízo de origem, a aplicação deste valor nominal tornou-se mais vantajosa ao servidor do que a manutenção do cálculo baseado no enquadramento por níveis sobre a base de cálculo anterior. A tese do recorrente de que o valor do piso deve servir como base para o escalonamento de 3% por padrão (em cascata) carece de amparo legal imediato. A legislação municipal em questão não especifica que o valor previsto no artigo 3º corresponde obrigatoriamente ao primeiro nível da tabela do Anexo Único para fins de recalcular toda a pirâmide salarial de forma automática.

Inexistindo previsão expressa de cumulação ou de "piso-base" para progressão proporcional sobre novos valores nacionais, a interpretação da lei de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa. Tal medida afrontaria o princípio da separação dos poderes (Art. 2º da CF/88) e o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o enquadramento reconhecido para 2020 esgotou a pretensão amparada pela norma municipal vigente à época.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)